Tribunal: STF
Processo: ARE 1564946
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 212, fl. 2):



    Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório Circunstâncias do episódio que positivam a traficância Condenação mantida. Mandado de busca e apreensão Crime permanente Desnecessidade Licitude das provas Reconhecimento. Pena-base Redução ao mínimo legal Necessidade Quantidade das drogas apreendidas a serem sopesadas somente na fase derradeira da dosimetria, com o afastamento da benesse da lei especial, sob pena de violação ao princípio do 'ne bis in idem'. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 Quantidade das drogas apreendidas, a par das peculiaridades do caso, a indicarem a dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa. Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos 'Quantum' das penas que 'de per si' inviabiliza a substituição, a par das peculiaridades do caso e da hediondez do delito que não se coadunam com a natureza das penas alternativas, ademais insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis. Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com apreensão de expressiva quantidade de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, alinhados à dedicação do réu à atividade criminosa. Apelo defensivo parcialmente provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente VINICIUS MARTINS DOMINGUES foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, sob regime fechado, além de 600 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei da Lei nº 11.343/06 (Doc. 170).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação “para, canceladas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir suas penas a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida” (Doc. 212, fl. 6).



    Inconformado, o recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LIV, LV da Constituição Federal (Doc. 222).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado de que a inviolabilidade domiciliar é direito fundamental, conforme o artigo 5º, inciso XI, da CF. Embora o Tribunal tenha considerado a entrada da polícia na residência como legítima, com base na natureza permanente do crime de tráfico” (Doc. 222 fl. 5).



    Enfatiza, ainda, que ”não havia qualquer evidência prévia que justificasse a invasão do domicílio do recorrente. A mera fuga do recorrente e o lançamento de uma sacola contendo drogas não configuram flagrante delito suficiente para justificar o ingresso na residência e a busca realizada” (Doc. 222, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do apelo extremo, para que,“reconhecida a ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar sem mandado judicial”, “seja o recorrente absolvido por falta de provas válidas, conforme determina o artigo 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 222, fl. 8).



    O TJSP negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu o recurso, com respaldo nas Súmulas 279 e 284 do STF, bem como pelo fato de que seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 235).



    No Agravo, o recorrente não refuta a incidência de todos os óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 240).



    Vale anotar que foi interposto Recurso Especial (Doc. 224), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 234). Contra essa decisão foi interposto Agravo (Doc. 238), o qual não foi conhecido pelo STJ (Doc. 268). Interposto agravo regimental, foi ele desprovido (Doc. 297). O acórdão transitou em julgado (Doc. 304).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 222, fl. 4):



    A violação do domicílio sem prévia autorização é uma questão de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), em que foi fixada a tese de que deve haver fundadas razões de que no interior do imóvel esteja ocorrendo a prática de crime. 



    A correta delimitação dos casos em que é possível a entrada em domicílio sem mandado é essencial para prevenir abusos de autoridade e garantir o equilíbrio entre a atuação estatal e as liberdades individuais. Assim, há um interesse social relevante, consolidando a necessidade de apreciação. 



    Estão presentes, portanto, todos os requisitos de admissibilidade do recurso e a matéria foi devidamente prequestionada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São questões de direito, que não exigem reexame de provas, de modo que não há óbices ao conhecimento do recurso. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 212, fls. 3-5):



    Não se há falar em ilicitude das provas, oriundas de diligência policial bem sucedida, em observância à legislação pátria pertinente. 



    O crime permanente prescinde de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio para fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo a substância ilícita.



    [...]



    Mesmo que assim não fosse, não se pode perder de vista o fato de que os policiais ingressaram na residência com a permissão da genitora do acusado, após a perseguição dele, em meio à qual ele dispensou sacola contendo drogas. 



    No mérito, merece parcial agasalho o pleito defensivo, senão vejamos.



    Robustas as provas da materialidade e da autoria do delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e de exibição e apreensão, e nos laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida. 



    Interrogado, o acusado negou a prática delitiva. 



    Os policiais militares Carneiro e Mota reportaram-se ao momento em que divisado o acusado, no palco dos acontecimentos, com sacola em uma das mãos, dando a correr, ao perceber a presença policial, para ingressar em dado imóvel, oportunidade em que alcançado, não sem antes dispensar a referida sacola, em cujo interior havia embrulhos contendo drogas. O réu trazia consigo dinheiro, sendo apreendido, em sua residência, cujo ingresso foi franqueado por sua genitora, caderno contendo anotações típicas da traficância. 



    Os irmãos do denunciado, em seus depoimentos, asseveraram desconhecer a existência de drogas na residência. Disseram que foram impedidos de acompanharem as diligências policiais.



    A forma como embaladas e acondicionadas as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, além de considerável importância em dinheiro, não justificada, e caderno com anotações típicas da mercancia ilícita, as expressivas quantidades e diversidade das ilícitas substâncias pouco mais de 260 gramas de cocaína em pó e 289,91 gramas de cocaína sob a forma de 'crack', dispersos, respectivamente, em mil, duzentos e um invólucros plásticos e novecentos e dez pedras , a consequente prisão em flagrante do acusado, somadas a sua situação econômica não trouxe prova de ocupação lícita e aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância, não se havendo falar em insuficiência de provas. 



    De rigor, pois, a condenação.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado com uma sacola na mão. Quando o ora réu avistou os agentes públicos, empreendeu fuga, entrando em uma casa, mas foi alcançado. Antes disso, dispensou uma sacola que continha 260,21 g de cocaína em pó, divididos em 1.201 porções e ainda 289,91 g de cocaína em pedra, divididos em 910 porções.



    Ato contínuo, os policiais foram até a casa do réu, tendo a entrada autorizada por sua mãe. Na residência, foi encontrado um caderno contendo anotações próprias do tráfico de drogas.



    Em que pese não haver mais informações a respeito da autorização da mãe do acusado para a entrada em domicílio, mesmo que assim não fosse, a fuga do réu é suficiente para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    No ponto, a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Entrada em domicílio sem mandado. Fundadas razões configuradas. Flagrante delito. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSC que afastou alegação de ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e manteve a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A decisão agravada negou provimento ao recurso extraordinário tendo-se em vista a existência de fundadas razões que justificaram a medida, com base no flagrante delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, diante de situação de flagrante delito por tráfico de drogas, à luz do art. 5º, XI e XLVI, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado é admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (Tema 280). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.552.549 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 08/08/2025)



    Por fim, no que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente